Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709944-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ROBERTO ILHA BARBOSA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha, ao final da petição de interposição Id. 24640448, requerido que seja deferido efeito suspensivo ao recurso tão somente para evitar o arquivamento do feito, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora